Tribunal: TJBA
Processo: 8028572-09.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028572-09.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OLGA MARIA DOURADO DE OLIVEIRA Advogado(s): UILDEMAN FRANCO DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS. PISO DE SALÁRIO NACIONAL. COMPROVAÇÃO DA PARIDADE. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF POR MEIO DA ADIN Nº 4.167/DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO.VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL. VPNI NÃO FAZ PARTE DA BASE DE CÁLCULO. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS Nº 269 E 271 DO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. INAPLICABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº 8028572-09.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante OLGA MARIA DOURADO DE OLIVEIRA e como Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a prejudicial de mérito e CONCEDER SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA